Tribunal: TJDFT
Processo: 0751420-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751420-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: ENGECON ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, JAIR JORGE DOS ANJOS, ELIANA FORTIS SILVEIRA ANJOS, MARICELIA FIRMINO DE ASSIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora de Bem Imóvel – Indeferimento – Certidão de Ônus – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte agravante afirma a necessidade de se penhorar o bem imóvel apresentado, mesmo diante da inexistência de matrícula do imóvel, haja vista a apresentação da certidão de ônus atualizada, a qual seria suficiente para demonstrar a disponibilidade do bem. Requereu, pois, na origem a concessão de tutela de urgência para sobrestar a Decisão recorrida que determinou a remessa dos autos à suspensão por ausência de bens penhoráveis. Não vislumbro razões para conceder o efeito suspensivo pleiteado, porquanto não há urgência no deferimento da medida. Com efeito, na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, a qual tramita desde o ano de 2015, encontrando-se suspensa, com fundamento no artigo 921, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, desde janeiro de 2019. Assim, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator